Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE PENA. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que fixou regime inicial fechado para cumprimento de pena inferior a 4 anos, fundamentado exclusivamente na reincidência do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao fixar o regime inicial de pena fechado, desconsiderando a jurisprudência do STJ que admite regime menos gravoso, considerando o quantum da pena aplicada e as condições pessoais do réu.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se omissão quanto à análise da possibilidade de regime inicial menos gravoso, diante da pena inferior a 4 anos e da jurisprudência do STJ.
4. A aplicação do regime semiaberto é adequada em casos de pena inferior a 4 anos, considerando reincidência, conforme o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, e precedentes recentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantendo-se, no mais, inalterado o acórdão embargado.
Tese de julgamento:
"1. O regime inicial semiaberto é aplicável a penas inferiores a 4 anos, mesmo em casos de reincidência, considerando as condições pessoais do réu e o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 619.